Tribunal: STJ
Processo: 5002965-82.2018.8.13.0231
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PETIÇÃO No 15742 - MG(2023/0060722-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
REQUERENTE
: OTAVIO DE ABREU CARVALHO
OUTRO NOME
: OTAVIO DE ABREU CARVALHO - ME
ADVOGADO
: HUGO TOMAZ DE AQUINO - MG052143
REQUERIDO
: LAURENCO VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE RABELO DOS SANTOS - MG115769
INTERES.
: JOSE VENOS FERREIRA
INTERES.
: VICENTE GONCALVES DE ALCANTARA FILHO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE
JULGOU APELAÇÃO MANEJADA NA ORIGEM. RECURSO
CABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO
ORDINÁRIO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Contra acórdão que julga apelação é cabível recurso especial, pois
o recurso ordinário somente tem lugar nas hipóteses previstas no
V,
o
II, do CPC.
art. 994,
c/c
art. 1.027,
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de configurar
erro grosseiro a interposição de recurso ordinário quando cabível
recurso especial, a impedir a incidência do princípio da fungibilidade
ao caso. Precedentes.
3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54046869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: adc0eabf-a232-46d1-8d87-004b0a78237c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54046869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: adc0eabf-a232-46d1-8d87-004b0a78237c

PETIÇÃO No 15742 - MG (2023/0060722-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
REQUERENTE
: OTAVIO DE ABREU CARVALHO
OUTRO NOME
: OTAVIO DE ABREU CARVALHO - ME
ADVOGADO
: HUGO TOMAZ DE AQUINO - MG052143
REQUERIDO
: LAURENCO VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE RABELO DOS SANTOS - MG115769
INTERES.
: JOSE VENOS FERREIRA
INTERES.
: VICENTE GONCALVES DE ALCANTARA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE
JULGOU APELAÇÃO MANEJADA NA ORIGEM. RECURSO CABÍVEL.
RECURSO ESPECIAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Contra acórdão que julga apelação é cabível recurso especial, pois o
recurso ordinário somente tem lugar nas hipóteses previstas no art. 994,
V, c/c o
II, do CPC.
art. 1.027,
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de configurar erro
grosseiro a interposição de recurso ordinário quando cabível recurso
especial, a impedir a incidência do princípio da fungibilidade ao caso.
Precedentes.
3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
OTAVIO DE ABREU CARVALHO-ME (OTAVIO) interpôs, conforme constou
da própria petição apresentada, recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, de relatoria do Desembargador HABIB FELIPPE JABOUR, a
seguir ementado (e-STJ, fls. 266-280):

Documento eletrônico VDA53782504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:47
Código de Controle do Documento: 4fe3d02e-09f7-4cf4-b501-cfd7537c6982

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO –
PEDIDO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
TRIENAL – IMPOSSIBILIDADE – REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – LAUDO DA POLÍCIA CIVIL – PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS – FALECIMENTO
PRECOCE DO FILHO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO
DESCABIDA. - Como o pedido de retificação do polo passivo foi
formulado após o transcurso do prazo prescricional trienal (art. 206, §3o,
V, CC), deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição em relação ao
novo réu incluído no processo. - O proprietário do veículo responde
objetiva e solidariamente pelos atos de terceiro que o conduz. - O laudo
pericial elaborado pela Polícia Civil é dotado de fé pública e possui
presunção de veracidade, devendo ser considerado como elemento
probatório válido para fins de reconhecimento da velocidade excessiva
do condutor do caminhão na hipótese dos autos. - Para o arbitramento
da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as
circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais
das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. - Sendo adequado o valor da reparação dos danos
morais fixado no caso concreto, não há espaço para sua redução.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 326-328).
É o relatório.
VOTO
A irresignação é incognoscível.
Constata-se que LAURENÇO VIEIRA SILVA (LAURENÇO) ajuizou ação de
indenização por danos morais contra VICENTE GONÇALVEZ DE ALCÂNTARA FILHO
(VICENTE) e OTÁVIO.
O pedido foi julgado procedente (e-STJ, fls. 211-219), mantido o resultado, na
apelação que foi desprovida pelo TJMG, conforme já relatado.
Contra o acórdão OTÁVIO interpôs
(e-STJ, fls. 313-321)
recurso ordinário
sustentando, em suma, ausência de enfrentamento pelo acórdão recorrido de teses que,
em seu entendimento, afastam a sua responsabilidade civil (e-STJ, fls. 319-321).
A petição foi nomeada de recurso ordinário (e-STJ, fl. 313) e, no pedido,
OTÁVIO, expressamente, requereu o seu recebimento e processamento como recurso
ordinário (e-STJ, fl. 320).
Todavia, contra o acórdão que julga apelação é cabível o
.
recurso especial
Documento eletrônico VDA53782504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:47
Código de Controle do Documento: 4fe3d02e-09f7-4cf4-b501-cfd7537c6982

O recurso ordinário somente tem lugar nas hipóteses previstas no
V, c
art. 994,
/c o
II, do CPC, e a diretriz jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido
art. 1.027,
de configurar erro grosseiro, a impedir a incidência do princípio da fungibilidade ao caso.
A propósito, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO.
PREPARO
COMPROVADO.
DESERÇÃO
AFASTADA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. No caso dos autos, o recolhimento das custas para interposição do
Recurso Ordinário foi efetuado conforme comprovante e guia de
pagamento constante da fl. 1.683, e-STJ, que indicou corretamente o
STJ como unidade de destino, o número do processo e o nome e CPF
/CNPJ da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
deserção é afastada quando comprovado que o recolhimento do preparo
foi revertido em favor do Poder Judiciário.
3. Tenho por irreparáveis as razões constantes no parecer do Ministério
Público Federal: "Nos termos do
II, b, da CR, o recurso ordinário
art. 105,
é o adequado a ser interposto contra acórdão denegatório da segurança.
Todavia, no caso, trata-se de ação declaratória, no qual se julgou
procedente o pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais. Assim,
constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em detrimento
de recurso especial, restando inaplicável o princípio da fungibilidade" (fl.
1.648, e-STJ).
4. Com efeito, evidencia-se que a via recursal eleita pelo recorrente é
inadequada, uma vez que o caso concreto não se encontra em nenhuma
das hipóteses previstas expressamente na lei processual.
5. Também destaca-se a impossibilidade de aplicar o princípio da
fungibilidade recursal, diante da configuração de erro grosseiro.
6. Agravo Interno provido para afastar a deserção e não conhecer do
Recurso Ordinário.
(AgInt no RMS n. 69.579/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
27/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO AUTUADO COMO
PETIÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REJEIÇÃO
DA
PRETENSÃO
RESCISÓRIA.
RECORRIBILIDADE
POR
VIA
DE
RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. HIPÓTESE
INADEQUADA.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FUNGIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53782504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:47
Código de Controle do Documento: 4fe3d02e-09f7-4cf4-b501-cfd7537c6982

1. A rejeição à pretensão rescisória não desafia a interposição de
recurso ordinário com fundamento no art. 105, inciso II, alínea "b", da
Constituição da República, mas sim de recurso especial, hipótese aquela
de erro grosseiro que obstaculiza a fungibilidade.
Jurisprudência remansosa do STJ.
2. Recurso ordinário ("Petição") não conhecido.
(Pet n. 14.128/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/6/2021,
18/6/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO UNIFICADOR POR SEU
DESCABIMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO. PREVISÃO LEGAL
APENAS PARA AS HIPÓTESES DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não cabem Embargos de Divergência contra acórdão prolatado em
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, conforme dispõem os
arts.
546, I do
e 266 do RISTJ.
CPC/1973
2. A alegação de fungibilidade trazida no Agravo Interno não é servil ao
seu propósito, porquanto não discute o fundamento da decisão agravada
(não cabimento de EmbDiv no RMS), mas a possibilidade de utilização
indiferente de REsp. e RMS, controvérsia que sequer chegou a ser
debatida no julgamento do acórdão embargado de divergência.
3. Ainda que assim não fosse, o STJ já firmou a impossibilidade de
aplicação de fungibilidade recursal entre RMS e REsp. Precedentes:
AgInt no AREsp. 692.078/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
12.12.2018 e REsp. 1.721.082/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
23.11.2018, dentre outros.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt na Pet n. 10.815/SP, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2019,
14/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA. HIPÓTESE DE RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui erro grosseiro
interpor Recurso Ordinário, em vez de Recurso Especial, contra acórdão
de Apelação e Remessa Necessária em Mandado de Segurança.
2. Recurso Ordinário não conhecido.
(RMS n. 55.575/PE, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
5/6/2018,
23/11/2018)

Documento eletrônico VDA53782504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:47
Código de Controle do Documento: 4fe3d02e-09f7-4cf4-b501-cfd7537c6982

Nessas condições,
do recurso ordinário.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de LAURENÇO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:47
Código de Controle do Documento: 4fe3d02e-09f7-4cf4-b501-cfd7537c6982

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
Pet 15.742 / MG
Número Registro: 2023/0060722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221632003003 50029658220188130231
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : OTAVIO DE ABREU CARVALHO
OUTRO NOME : OTAVIO DE ABREU CARVALHO - ME
ADVOGADO
: HUGO TOMAZ DE AQUINO - MG052143
REQUERIDO
: LAURENCO VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE RABELO DOS SANTOS - MG115769
INTERES.
: JOSE VENOS FERREIRA
INTERES.
: VICENTE GONCALVES DE ALCANTARA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:26
Código de Controle do Documento: fe16885a-5219-466b-af75-4683d53b2ce8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:26
Código de Controle do Documento: fe16885a-5219-466b-af75-4683d53b2ce8